Tribunal: TJBA
Processo: 8072552-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072552-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer fundada na alegação de superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar as cobranças decorrentes de contratos de empréstimo consignado, fixando o percentual máximo de comprometimento da renda mensal do autor e determinando a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

2. O agravante sustenta que a decisão não observou o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente a realização prévia de audiência conciliatória e apresentação do plano de pagamento pelo consumidor, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão para manutenção dos descontos em folha.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, sob o fundamento de que os descontos aparentam ultrapassar o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos de crédito em caso de alegado superendividamento, independentemente da realização prévia da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6. No caso, os documentos constantes dos autos indicam que os descontos realizados em folha de pagamento comprometem parcela substancial da renda mensal do agravado, superando o limite legal de 30%, com potencial comprometimento de sua subsistência.

7. A existência de procedimento conciliatório específico para tratamento do superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos legais, especialmente para resguardar o mínimo existencial do consumidor.

8. A análise mais aprofundada da legalidade dos contratos e da extensão do comprometimento financeiro do consumidor demanda maior instrução probatória no juízo de origem.

9. Ausentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado pelo agravante ou risco de dano decorrente da manutenção da decisão impugnada, deve ser preservada a medida liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8068333-76.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO DO BRASIL
, e agravado,
THIAGO CAVALCANTE VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.